Tribunal: TJDFT
Processo: 0020315-38.2014.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0020315-38.2014.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: P. H. B. D. S., GISLENE BATISTA DE LIMA D E S P A C H O Manifestem-se as partes quanto à certidão de ID 40988992, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo acima, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora